Tribunal: TJSP
Processo: 1003755-94.2022.8.26.0082
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegados vícios de obscuridade e omissão na r. decisão colegiada. Inocorrência. (i) Inexistência de qualquer obscuridade. Acórdão digitado e redigido de forma clara, podendo ser integralmente compreendido em sua fundamentação e em seu dispositivo. (ii) Omissão também inobservada. Acerto da disciplina da sucumbência realizada na r. sentença de primeiro grau que foi

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegados vícios de obscuridade e omissão na r. decisão colegiada. Inocorrência. (i) Inexistência de qualquer obscuridade. Acórdão digitado e redigido de forma clara, podendo ser integralmente compreendido em sua fundamentação e em seu dispositivo. (ii) Omissão também inobservada. Acerto da disciplina da sucumbência realizada na r. sentença de primeiro grau que foi expressamente reconhecido no v. acórdão embargado. (iii) Aclarações pretendidas que, na realidade, encobrem o desejo da parte de ver revisado o próprio conteúdo decisório do acórdão embargado. (iv) Acolhimento dos embargos que, nessas bases, importaria no reexame do decisum, algo impossível nesta esfera ou pela presente modalidade recursal, abalando-se a segurança jurídica das decisões. (v) Embargos rejeitados.